Tribunal: TJMT
Processo: 0021946-05.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PLEITO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM VALOR CERTO - IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PREJUDICADO.
Não há nos Juizados Especiais, em sede de primeiro grau de jurisdição, previsão para a condenação da parte vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95.
Em sendo incabível a pretensão recursal, resta prejudicado o recurso interposto.
Recurso prejudicado.
RELATÓRIO
Egrégia Turma;
Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo Estado de Mato Grosso, ora Recorrente, contra sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que o julgamento pela Corte de Contas fora regular, não havendo como confundir, entretanto, o mérito administrativo do ato, infenso à revisão judicial, com o exame de seus motivos determinantes, sempre passíveis de verificação em juízo, conforme dispositivo que cito:
EX POSITIS, e por tudo o mais que dos autos consta, REJEITO O PEDIDO INICIAL, formulado por RIVALDO ROSA DA SILVA e julgo o processo com resolução de mérito nos termos do inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil.
Condeno o Requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil.
Sentença não sujeita ao reexame necessário, assim, transcorrido o prazo sem a interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as devidas baixas.
O Estado de Mato Grosso, nas razões recursais, pugnou pela fixação de honorários advocatícios em quantia certa, uma vez que não há valor da causa, devendo ser aplicada a disposição do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.
Não houve apresentação de contrarrazões.
O Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça, se manifestou pela desnecessidade de intervenção no feito, por ausência de interesse.
Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.
O Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal declinou de manifestar-se por ausência de interesse.
É o relatório.
VOTO
Colendos Pares,
O caso posto a julgamento se refere ao pleito de reforma da sentença proferida pelo magistrado a quo apenas para estipular honorários advocatícios em quantia certa, uma vez que não há valor da causa, devendo ser aplicada a disposição do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.
Inicialmente, esclareço que os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.
Portanto, apesar da discussão sobre o cabimento de honorários advocatícios em primeiro grau na Justiça Comum, destaco que, em se tratando de Juizado Especial, que possui legislação especial e própria, tal possibilidade não encontra respaldo legal.
Isso porque, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95, o acesso aos Juizados Especiais, em primeiro grau de jurisdição, independe do recolhimento de custas e, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, a sentença de primeiro grau não condenará o vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, salvo litigância de má-fé.
Portanto, o pedido de fixação de honorários advocatícios em sede de Juizado Especial é incabível em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95, in verbis:
Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. (Grifei)
Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA):
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRABALHISTA. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. PROCESSO TRAMITANDO NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXEGESE DO ART. 55 DA LEI ESPECIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA EXCLUIR OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANTIDA A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS PARA DEMAIS PEDIDOS. ART. 46, DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(Número do Processo: 00003834020108050251, Relator (a): LEONIDAS BISPO DOS SANTOS SILVA, 6a Turma Recursal, Publicado em: 17/08/2018)
Assim, em que pesem os autos tenham tramitado na Justiça Comum, houve o declínio de competência para o Juizado Especial e, assim, a fixação de honorários advocatícios em primeiro grau de jurisdição é incompatível com o rito sumaríssimo, razão pela qual o presente recurso resta prejudicado.
Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, DECLARO PREJUDICADO o recurso interposto.
Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora